Tribunal: STF
Processo: ARE 765025
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS PROCESSOS COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.